Tribunal: TJDFT
Processo: 0742398-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742398-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SANTANA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: LUNARA DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo JOSE SANTANA GONCALVES DA SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0711992-49.2017.8.07.0001), movido em desfavor de LUNARA DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA. A decisão combatida indeferiu o pedido de realização de medidas constritivas atípicas como suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte, bem como a realização de penhora via SISBAJUD na modalidade teimosinha (ID 209715404): “Conforme orientação jurisprudencial extraída do julgamento do REsp n. 1.788.950/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019), as medidas atípicas de coerção autorizadas no art. 139, IV, do CPC devem ser utilizadas com ressalvas, mediante a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que o devedor tenha sido intimado para efetivar o cumprimento da obrigação, respeitando-se o contraditório; b) esgotamento dos meios típicos destinados à satisfação do crédito; c) indícios mínimos de que os devedores possuem patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação; d) decisão devidamente fundamentada. Não satisfeitos tais requisitos, em especial, no caso concreto, a demonstração da existência de patrimônio expropriável suficiente para a satisfação do crédito, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, não merece acolhimento o pedido da parte credora de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do Executado. Da análise dos autos, não se afigura que os devedores dispõem de patrimônio apto à satisfação do crédito do credor e se furtam deliberadamente ao seu pagamento. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas no cumprimento de sentença quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. Sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade contemplados no artigo 8o do Código de Processo Civil, a atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão da carteira de habilitação e o bloqueio dos cartões de crédito, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com os primados da boa-fé, da lealdade e da cooperação com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1734520, 07310636420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É preciso prova documental robusta para que a aplicação das medidas atípicas venha a efeito, o que não se vislumbra no caderno de tramitação processual. Diante de todo exposto, indefiro os pedidos de medidas atípicas da parte credora. Promova a parte exequente o andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional.” Nesta sede recursal, o demandante busca a reforma da decisão agravada para que sejam deferidas as medidas executivas atípicas, determinando que se suspenda a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da devedora, bem como se determine a suspensão de seu passaporte, bem como pela penhora reiterada. Afirma que o art. 139, IV do CPC determina que o juízo pode adotar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. A partir do momento que resta evidente que a devedora tem descumprido o mandado judicial, se ocultando e, também, ocultando seu patrimônio a fim de se isentar do cumprimento da decisão, é evidente a atipicidade da demanda, com o reiterado descumprimento da decisão judicial e a possibilidade de adoção das medidas coercitivas. Além disso, como já referenciado, a adoção das medidas atípicas quando restar comprovada a atipicidade do processo de execução são ferramentas à disposição do juízo para possibilitar o cumprimento do princípio da efetividade da execução, caso contrário, o devedor permanecerá se esquivando da execução, sendo favorecido pelos diversos empecilhos e truncamentos impostos ao credor, enquanto o exequente se vê de mãos atadas e a mercê do judiciário, sem ver adimplido o débito que é seu de direito. Por outro lado, é imprescindível ressaltar que, no processo a quo, já restou evidenciado a pouca efetividade das demais medidas executivas possíveis ao Agravado, de forma que a adoção das medidas atípicas coercitivas se torna uma necessidade. Afirma que nas pesquisas de ativos em nome da agravada, não foi encontrado nenhum valor em suas contas bancárias, e também nenhum nas contas da empresa. Além disso, também não se encontrou bens móveis em seu nome, conforme pesquisas feitas no RENAJUD no CNPJ e no CPF da devedora. Portanto, ante a pouca efetividade das medidas comuns de execução e a evidente ocultação de bens e valores por parte da agravada, é necessária a adoção das medidas atípicas como forma de coerção do réu para que este venha a juízo pagar a dívida. O TJDFT entende possível a adoção das medidas atípicas de execução quando restar comprovado que as medidas típicas não surtiram efeito. Tal entendimento se mostra ainda mais forte ao se considerar que os julgados não recentes e refletem interpretação recente do Tribunal. Ademais, os julgados refletem o dever do juiz de velar pela duração razoável do processo e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. No caso concreto, o processo tramita desde 22 de novembro de 2022, tornando completamente evidente a ameaça à violação da duração razoável do processo. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante demonstrou o recolhimento do preparo (ID 64805502 e 64805504). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator